Tribunal: TJSP
Processo: 1002414-20.2016.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUTOR QUE NÃO DEMONSTROU QUE O REQUERIDO SE RECUSOU INJUSTAMENTE AO RECEBIMENTO DAS CHAVES. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE COMPETE, ASSIM, AO AUTOR, INDEPENDENTEMENTE DA AÇÃO SER JULGADA PROCEDENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Restou comprovado nos autos que o autor, ora apelado, anuiu com a proposta de

Ementa:

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUTOR QUE NÃO DEMONSTROU QUE O REQUERIDO SE RECUSOU INJUSTAMENTE AO RECEBIMENTO DAS CHAVES. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE COMPETE, ASSIM, AO AUTOR, INDEPENDENTEMENTE DA AÇÃO SER JULGADA PROCEDENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Restou comprovado nos autos que o autor, ora apelado, anuiu com a proposta de permanecer responsável pelo pagamento do locativo enquanto realizava as obras pelas quais voluntariamente se responsabilizou, o que levou o juízo a quo a acolher o pedido de restituição das chaves independentemente da realização das obras no imóvel.
2. Igualmente, não restou devidamente comprovado que o requerido opôs injustificada recusa ao recebimento das chaves, antes, pelo contrário, disponibilizando diversas datas à escolha do autor, assim que ele, o requerido, retornasse de viagem. Dessa forma, pelo princípio da causalidade, era mesmo caso de se atribuir ao autor o ônus da sucumbência".
3. Recurso provido.